Tribunal: STF
Processo: ARE 1556602
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Teto remuneratório. Auditor Fiscal. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Súmulas 279 e 280. Agravo regimental não provido. Multa. Majoração de honorários.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual buscava reverter acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que confirmou decisão sobre pagamento de diferenças de valores remuneratórios em virtude da não aplicação do teto constitucional fixado pela Lei 13.752/2018 e pela Portaria Conjunta 02/2019.



    II. Questão em discussão



    2.Saber se é admissível recurso extraordinário que exige reexame de fatos e provas, bem como de legislação local, para dirimir controvérsia relativa à aplicação do teto remuneratório a servidor público estadual.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo interno não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em legislação infraconstitucional local e no conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável a análise em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno desprovido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Majoração em 10% (dez por cento) do valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, e a eventual concessão de justiça gratuita.